Tribunal: TJBA
Processo: 0534572-43.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0534572-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: UILMA SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 06 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA: ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ETAPA PROCESSUAL QUE NÃO EXIGE CERTEZA DE AUTORIA, BASTANDO QUE OS SEUS INDÍCIOS SEJAM SUFICIENTES, ALÉM DE DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DELITIVA, O QUE OCORREU NA HIPÓTESE. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DA ACUSADA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0534572-43.2019.8.05.0001, em que figura como Recorrente UILMA DOS SANTOS NASCIMENTO, neste ato representada pelos causídicos Andreia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA nº 14.755) e André Luis do Nascimento Lopes (OAB/BA nº 34.498), e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER o recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR